Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705860-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO OSORIO LUCAS DA CONCEICAO EMBARGADO: ANGELA MARIA ALVES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 42409047- Pág.1/16, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora